Tribunal: TJBA
Processo: 8017694-98.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017694-98.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
IZIQUIEL PEREIRA MOURA, ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS

AGRAVADO: POSTO NOVENTA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS ALMEIDA PIMENTEL, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO AO INTERESSE RECURSAL, CONTRADITÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADO.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - No caso em análise, inexistem as omissões apontadas pelos embargantes, pois o acórdão embargado analisou expressamente: (a) a preliminar de ausência de interesse recursal, rejeitando-a fundamentadamente; (b) a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela homologação de cálculos sem prévia oportunização de manifestação; e (c) a negativa de prestação jurisdicional decorrente da ausência de enfrentamento adequado dos argumentos apresentados pelo agravante.

III - A alegação de que houve manifestação anterior do executado sobre outros cálculos não afasta o vício processual identificado, uma vez que a decisão agravada homologou novos cálculos apresentados posteriormente, sem oportunizar contraditório sobre estes específicos cálculos.

IV - Evidencia-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, rediscutir o mérito da causa e obter nova decisão sobre questões já apreciadas, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8017694-98.2018.8.05.0000
, em que são Embargantes
POSTO NOVENTA LTDA - ME e VANDERLEY CARDOSO FERREIRA
e Embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.